Tribunal: TJDFT
Processo: 0701097-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701097-65.2023.8.07.0018 RECORRENTE: D. F. RECORRIDO: J. M. M. V. REPRESENTANTE LEGAL: L. M. S. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. CIRURGIA. NECESSIDADE. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DEMANDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421 DO STJ. SUPERAÇÃO. TEMA 1.002 STF. REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BAIXO VALOR DA CAUSA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. LEI No 14.365/2022. 1. Embora não tenha sido consignada a remessa necessária pelo juízo de origem, por compreender que a matéria discutida está sedimentada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (STA 175/AgRg), o reexame necessário deve ser conhecido de ofício nesta instância recursal, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 496 do CPC. Diferentemente do Código anterior, o CPC de 2015 exige súmula de tribunal superior ou acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. 2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, que, por isso, deve implementar políticas sociais e econômicas, a fim de propiciar aos necessitados a consecução desse direito. Portanto, o Estado deve garantir vaga em hospital público para procedimento cirúrgico, se a medida for necessária ao tratamento da saúde. 3. Assegurada autonomia funcional e administrativa, além de iniciativa orçamentária da Defensoria Pública, o Supremo Tribunal Federal apreciou em 23/06/2023 o tema 1.002 da repercussão geral e firmou a seguinte tese jurídica: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”, ensejando a superação do entendimento contido no enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem as seguintes situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Na hipótese, em razão do baixo valor atribuído à causa, aplicável o critério equitativo para arbitramento dos honorários advocatícios. 5. A Lei n. 14.365/2022, que inseriu o §8o-A no art. 85 do CPC/15, afastou a subjetividade ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Trata-se de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória. 6. Remessa necessária conhecida e não provida. Apelação voluntária conhecida e provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 8o-A, do CPC, afirmando que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, sem vinculação à tabela de honorários da OAB/DF. Assevera que a Defensoria Pública se sujeita a regime próprio de atuação, incluindo-se dispensa de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Ressalta que não se mostra possível que tal tabela seja utilizada para fixar os honorários de sucumbência, ainda mais em causas, como a presente, que têm por objeto a tutela constitucional à saúde, que, dada a sua natureza de direito fundamental, possui valor inestimável. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “não configura ofensa aos arts. [...] 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.188.458/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 85, § 8o-A, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] In casu, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00 – id. 48414324 - Pág. 19), aplicável a regra fixada no art. 85, § 8o, do CPC, de maneira que a fixação dos honorários deve se dar de forma equitativa. Em seguida, esclareceu que, como a sentença foi prolatada em abril de 2023 (id. 48414355), deve-se observar ainda a alteração promovida pela Lei n. 14.365, vigente desde junho de 2022, cujo acréscimo do parágrafo 8o-A no art. 85 do CPC afastou a subjetividade do termo, ao estabelecer que a tabela de honorários da OAB será o parâmetro de apreciação equitativa. Aliás, o dispositivo em questão se trata de norma cogente, vinculante e imperativa, que já se encontrava em vigor na data da prolação da sentença vergastada, sendo, portanto, aplicável de forma obrigatória à espécie. Ao final, concluiu que considerando o baixo valor atribuído à causa, a fixação dos honorários é devida e deve utilizar como referência os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal – 25 Unidades Referenciais de Honorários (URH)[1], que perfazia, à época, a quantia de R$ 369,23 (trezentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)[2], de modo que devida a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios na quantia de R$ 9.230,75 (nove mil duzentos e trinta reais e setenta e cinco centavos)” (ID. 55489717). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016